Tribunal: TJSP
Processo: 1048093-33.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PERÍCIA SUBSTITUIDA POR TRÊS AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. LAUDO JUNTADO PELA AUTORA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. VALOR MÉDIO DE MERCADO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Perícia prejudicada. Substituição por três avaliações. Apenas o réu cumpriu a determinação judicial. A autora juntou laudo de engenheiro meses após a determinação para juntada das

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PERÍCIA SUBSTITUIDA POR TRÊS AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. LAUDO JUNTADO PELA AUTORA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. VALOR MÉDIO DE MERCADO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Perícia prejudicada. Substituição por três avaliações. Apenas o réu cumpriu a determinação judicial. A autora juntou laudo de engenheiro meses após a determinação para juntada das avaliações. Não fosse apenas a preclusão, a avaliação foi feita injustificadamente por via indireta.
Valor médio de mercado. Adequada fixação peça sentença.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048093-33.2017.8.26.0114, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante SUMILE
OKATANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FABIO GIGLI RABECHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048093-33.2017.8.26.0114 -Voto no 16051
2
Apelação Cível no 1048093-33.2017.8.26.0114
Comarca: Monte Mor (1a Vara Cível)
Apelante: Sumile Okatani
Apelado: Fabio Gigli Rabechini
Voto no 16.051
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PERÍCIA SUBSTITUIDA POR
TRÊS AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. LAUDO JUNTADO
PELA AUTORA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. VALOR
MÉDIO DE MERCADO. VALIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Extinção de condomínio. Perícia prejudicada. Substituição por três
avaliações. Apenas o réu cumpriu a determinação judicial. A
autora juntou laudo de engenheiro meses após a determinação para
juntada das avaliações. Não fosse apenas a preclusão, a avaliação
foi feita injustificadamente por via indireta.
Valor médio de mercado. Adequada fixação peça sentença.
Recurso não provido.
A autora recorreu da sentença de fls. 280/283, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente o pedido para extinguir o
condomínio homologando o valor médio do imóvel em R$ 572.000,00.
Alegou, em síntese, que não era possível a substituição da perícia por
avalições; que os documentos juntados não se prestam a avaliar corretamente
o imóvel; que a prova era de ser realizada por engenheiro; e que procede sua
pretensão recursal.
Contrarrazões do réu.
É o relatório.
Em ação de extinção de condomínio, o Juízo determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048093-33.2017.8.26.0114 -Voto no 16051
3
produção da prova técnico-pericial para avaliar o imóvel a ser alienado.
Sucede que o profissional nomeado recusou o encargo, tendo o D. Juízo
anotado na decisão de fls. 105 que o sucedido tem sido comum, dado os
valores pagos pela Defensoria Pública, porquanto a autora é beneficiária da
gratuidade da justiça.
Houve substituição da prova técnica, assim, por três
avaliações do imóvel, facultando o D. Juízo a ambas as partes a juntada dos
referidos documentos.
Sucede que apenas o réu juntou as avaliações, como se vê
de fls. 149/186.
A autora, para além de não cumprir a determinação
judicial referida, impugnou expressamente as avaliações juntadas pelo réu,
impugnação que não está fincada em documentos, laudos ou avaliações, já
que a autora nada trouxe aos autos em cumprimento à determinação judicial
atrás referida.
Veja-se que a autora somente acostou avaliação
elaborada por engenheiro particular, por ela contratado, em julho de 2019,
meses após a deliberação para a juntada das avaliações. Além de preclusa a
prova, o laudo foi elaborado pelo profissional de forma indireta (fls. 213),
circunstância sequer justificada.
De todo modo, a sentença bem anotou: “Assim, tem-se
que idôneas as avaliações apresentadas por ambas as partes, eis que os
profissionais estão devidamente credenciados nos respectivos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048093-33.2017.8.26.0114 -Voto no 16051
4
competentes. Superada essa questão, passo à análise do valor obtido nas
avaliações. É certo que houve grande divergência de valores
apresentados. Contudo, considerando que o requerido logrou apresentar
avaliações de três profissionais, todos em patamares semelhantes, e que a
requerida apresentou avaliação isolada e muito acima daquelas, é o caso
de se homologar a média dos valores demonstrados pelo primeiro,
considerando-se ser mais fidedigno ao caso. Além disso, não é por outro
motivo que a própria autora emendou a inicial, atribuindo o valor da
causa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), reconhecendo este como o
valor de mercado do bem (fl. 31). Desta forma, fundamentando-se no
acima exposto, a homologação do valor do imóvel objeto da lide em R$
572 mil reais é medida mais justa”.
A sentença, portanto, solucionou com acerto a
controvérsia e, acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial devida pela autora aos
patronos do réu para o valor de 11% sobre o valor da causa atualizado, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR